Tribunal: STF
Processo: ARE 972272
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime de contrabando. (art. 334, § 1º, alínea “c”, do Código Penal). Desclassificação para contravenção penal. Impossibilidade. Para se entender de forma diversa do que decidido pelas instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 4. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.